Tribunal: TJSP
Processo: 2160988-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra despacho inaugural proferido nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que deferiu a tutela antecipada para suspender os pagamentos das parcelas contratadas e determinar à agravante abster-se de negativar o nome dos agravados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Mérito do agravo de

Ementa:
Agravo Interno. Interposição contra despacho inaugural proferido nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão que deferiu a tutela antecipada para suspender os pagamentos das parcelas contratadas e determinar à agravante abster-se de negativar o nome dos agravados junto aos órgãos de proteção ao crédito. Mérito do agravo de instrumento julgado, conforme sessão realizada em 18/08/2021. Perda do objeto recursal do agravo interno. RECURSO NÃO CONHECIDO, eis que prejudicado.